Tribunal: TJES
Processo: 5004798-13.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004798-13.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MATOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004798-13.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JOSE CARLOS MATOS e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
JOSE CARLOS MATOS e BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
JOSE CARLOS MATOS
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição simples dos valores descontados e indeferir o pleito de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira argui a prejudicial de prescrição e, no mérito, defende a validade da contratação, sustentando que os recursos foram efetivamente disponibilizados ao consumidor. Por sua vez, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que a restituição ocorra em dobro e para que seja fixada indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez do negócio jurídico de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), especificamente quanto à observância do dever de informação clara e adequada, bem como à análise da forma de restituição dos valores e à subsistência do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

INDEFERE-SE
a prejudicial de prescrição
ventilada pela instituição financeira, porquanto em se tratando de descontos em benefício previdenciário decorrentes de relação de trato sucessivo a lesão se renova mensalmente. Tal circunstância mantém hígida a pretensão de questionar a validade do ajuste e buscar a restituição dos valores enquanto perdurarem os lançamentos, o que afasta a tese de prescrição do fundo de direito e impõe o prosseguimento da análise do mérito.

5.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Nessa senda,
a análise documental evidencia que, apesar da existência contrato e outros documentos, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado convencional.

7.

É importante ressaltar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

8.

Ainda, conforme os elementos dos autos, não restou demonstrado que houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas, reforçando a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pelo consumidor, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Essas circunstâncias comprometem a validade da contratação, diante da ausência de consentimento livre e informado, demonstrando o acerto do Juízo de origem quanto a declaração de nulidade do contrato.

9.

Nesse contexto, revela-se adequada a condenação da instituição financeira ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto independe da má-fé do fornecedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

10.

Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP), o que não se verifica no caso.

11.

Ademais, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) já determinada, possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu,
não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações:

I)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSE CARLOS MATOS
para reformar a sentença objurgada e determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO PAN S.A.

13.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14.

CONDENO
o recorrente BANCO PAN S.A ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)